Tribunal: TJMT
Processo: 1000079-12.2023.8.11.0086
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000079-12.2023.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Busca e Apreensão de Bens]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LUCIANO FERREIRA - CPF: 715.039.781-68 (APELANTE), DIEGO PEREIRA DE IGREJA - CPF: 053.226.721-41 (ADVOGADO), GUSTAVO RESCKE - CPF: 045.433.749-32 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – INCIDENTE PROCESSUAL – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO POR OCASIÃO DE PRISÃO EM FLAGRANTE DO FILHO DE UM DOS APELANTES PELO CRIME DE NARCOTRÁFICO – INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DE ORIGEM – RECURSO DA DEFESA – PRETENDIDA RESTITUIÇÃO – INVIABILIDADE –
BEM UTILIZADO

NA PRÁTICA DA TRAFICÂNCIA QUE INDEPENDE DA COMPROVAÇÃO DA LICITUDE DE SUA ORIGEM
–
APELO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

- Deve ser mantida a decisão do juízo de primeira instância, que indeferiu o pleito de restituição do veículo aos apelantes, face a sua utilização na prática da mercancia espúria pelo filho de um dos recorrentes [preso em flagrante conduzindo o automóvel, objeto de restituição,
ocasião em que apreendidos no porta-malas, 6,082kg de maconha,
195g de cocaína e uma balança de precisão

]; aliado ao fato
do automóvel ter sido dado em garantia de alienação fiduciária, pertencendo à credora fiduciária, motivo pelo qual não há falar em restituição do bem.

APELANTES:

LUCIANO FERREIRA

GUSTAVO RESCKE

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto conjuntamente por
LUCIANO FERREIRA
e
GUSTAVO RESCKE
contra a sentença prolatada nos autos do incidente processual de restituição de coisa apreendida nº 1000079-12.2023.8.11.0086, em que foi julgada prejudicada a análise do pedido e extinto o aludido processo, sem resolução de mérito, sob o argumento de rediscussão de decisão anterior.

Por meio das razões recursais
disponíveis no documento digital de ID 159542674
, o causídico aduz que o apelante
LUCIANO FERREIRA
é o legítimo proprietário do veículo FORD/FIESTA SEDAN 1.6 FLEX, de cor azul, Placa NJR1681, Código RENAVAM 00284826308, Ano/Modelo 2010/2011, Chassi 9BFZF54P7B8163779, que foi apreendido no dia
08/07/2022
com o seu filho
Ítalo Vinícius Silva Ferreira
, nos autos da Ação Penal nº. 1003896-21.2022.8.11.0086.

Demais disso
, assevera que
LUCIANO FERREIRA
adquiriu o aludido automóvel do apelante
GUSTAVO RESCKE
, consoante contrato de compra e venda.
Destaca que o réu
Ítalo Vinicius
, em sede de alegações finais na mencionada ação penal, informou que o veículo pertencia ao seu genitor [Luciano], ora recorrente, todavia, a magistrada de primeira instância no édito judicial decidiu que o acusado não tinha legitimidade para postular interesse alheio em nome próprio. Diante desse cenário, os recorrentes
LUCIANO
e
GUSTAVO
, em autos apartados, peticionaram pedido de restituição do bem apreendido, cujo pleito foi julgado prejudicado pela juíza de primeiro grau.

De outra banda, defende que o recorrente
LUCIANO
não teve qualquer envolvimento no crime de tráfico de drogas, tampouco possuía conhecimento da empreitada delitiva supostamente perpetrada pelo seu filho [
Ítalo Vinícius
], tratando-se, portanto, de terceiro de boa-fé,
razão pela qual anela a restituição do aludido bem
; agregando ao final, a inexistência de alienação fiduciária, tendo em vista que
“já há autorização da mencionada credora fiduciária para “baixa de Alienação Fiduciária”
(sic).

Contrarrazoando o apelo defensivo por meio
do documento digital de ID
163490184, o
Parquet

pugna pelo

desprovimento
do
recurso, a fim de manter incólume a r. sentença proferida.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina no parecer de ID 167592673 pelo conhecimento e
desprovimento

do re
curso ou para que seja determinado o apensamento ao RAC nº. 1003896-21.2022.8.11.0086 para julgamento em conjunto.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O (
MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio,
convém esclarecer que o recurso em apreço é tempestivo [ID 159542675], fora interposto por quem tinha interesse e legitimidade para fazê-lo, e a medida alçada afigura-se adequada e necessária ao fim colimado, pelo que dele
CONHEÇO
, haja vista a presença dos requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Cuida a espécie de recurso de apelação interposto em face de decisão do juízo
a quo
que
julgou prejudicada a análise do pedido de restituição do veículo e extinguiu o aludido incidente processual
, sem resolução de mérito, sob o argumento de rediscussão de decisão anterior.

Para melhor compreensão, faz-se necessário um breve retrospecto.

O veículo FORD/FIESTA SEDAN 1.6 FLEX, de cor azul, Placa NJR1681, Código RENAVAM 00284826308, Ano/Modelo 2010/2011, Chassi 9BFZF54P7B8163779, ora objeto do pedido de restituição, foi apreendido,
no dia
08/07/2022,
na posse de
Ítalo Vinicius Silva Ferreira
, filho do apelante
LUCIANO FERREIRA
,
sendo localizado no seu porta-malas,
06 (seis) tabletes de maconha, equivalente a 5,1 kg (cinco quilogramas e cem gramas), 02 (dois) pedaços de maconha, pesando 665g (seiscentos e sessenta e cinco gramas), 01 (um) invólucro lacrado de maconha, com peso de 317g (trezentos e dezessete gramas), 01 (um) pacote de cloridato de cocaína, equivalente a 195g (cento e noventa e cinco gramas) e 01 (uma) balança de precisão.

Diante desses fatos, o réu
Ítalo Vinicius Silva Ferreira
foi
condenado
pela prática dos delitos de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo e munições, tipificados, respectivamente, no artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006 e no artigo 12 da Lei nº. 10.826/03, sendo-lhe imposta a pena total de
05 (cinco) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias
de pena privativa de liberdade, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 460 (quatrocentos e sessenta) dias-multa, com o valor unitário do dia-multa estabelecido no mínimo legal; bem como absolvido do delito de associação para o tráfico, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Em consulta ao sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, constata-se que a
ação penal n.º 1003896-21.2022.8.11.0086
encontrava-se em grau recursal, cuja
apelação foi julgada no dia

03/05/2023
, sob a relatoria desse julgador e, por unanimidade, o recurso interposto pelo réu
Ítalo Vinicius Silva Ferreira
restou
provido
para reconhecer a existência de
bis in idem
na sentença vergastada e aplicar a minorante relativa ao tráfico privilegiado em sua fração máxima de 2/3 (dois terços), readequando a pena definitiva do réu quanto ao narcotráfico para
01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, além do pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa.

E, presente o
concurso material
dos delitos de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo, foi estabelecida nessa instância revisora a sanção final de
01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 01 (um) ano de detenção
, e pagamento de 204 (duzentos e quatro) dias-multa, a ser cumprido no regime aberto; substituída a sanção corpórea por restritivas de diretos, a serem fixadas pelo Juízo das Execuções,
mantendo-se inalterada, nos demais termos, a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Nova Mutum/MT nos autos da Ação Penal n.º 1003896-21.2022.8.11.0086 (PJe)
.

Na sentença proferida nos autos principais, a juíza manifestou sobre a destinação final dos bens apreendidos, nos seguintes termos:

“[...] 8)
Quanto ao pedido de restituição do veículo apreendido em posse do réu Italo
.

Verifica-se que por ocasião das alegações finais a defesa do réu Italo requereu a restituição do veículo apreendido, informando que o bem pertence ao genitor do réu, tendo juntado, inclusive, um contrato de compra e venda a fim de comprovar a propriedade.

De início, aponto que o réu não tem legitimidade para postular interesse alheio em nome próprio, ainda que de seu pai.

Ademais, insta consignar que o artigo 120 do Código de Processo Penal disciplina que a restituição do bem poderá ser ordenada desde que não exista dúvida quanto ao direito do requerente, bem como caso não haja mais interesse ao processo penal.

Conquanto se saiba que a propriedade bens móveis se transmite com a tradição, fato é que a comunicação de venda, ainda mais no caso dos autos em que o veículo ainda se encontra com gravame quanto à alienação fiduciária, não é firme a indicar indene de dúvidas propriedade do veículo.

Ademais, é sabido que para a transferência do veículo, ainda que pendente a quitação de débitos exigidos pela legislação aplicável à espécie, seria necessária anuência da instituição financeira, já que o gravame encontra-se ativo, o que também não foi demonstrado pelo requerente.

No caso dos autos, verifica-se que não há qualquer documento do veículo, sendo certo que o contrato de compra e venda não é hábil a comprovar a propriedade do bem.

Desta forma, sabendo-se que a restituição é cabível desde que o bem apreendido não seja mais de interesse ao processo e que não restem dúvidas quanto aos direitos do reclamante, conforme prevê o art. 118 e 120 do Código Penal,
INDEFIRO
o pedido de restituição.

Ademais, verifica-se que o veículo era usado pelo réu como instrumento de crime, visto que usado para adquirir e entregar o entorpecente aos usuários, cabendo, portanto, o perdimento em favor da União.

Contudo, em consulta ao sistema RENAJUD, verifico que o veículo em questão foi dado em garantia de alienação fiduciária, instituto que transfere a propriedade do bem à credora fiduciária, terceira de boa-fé até prova em contrário, o que impede a declaração de perdimento do bem.

Posto isto, oficie-se ao DETRAN solicitando informações sobre a instituição que é credora fiduciária do veículo placa NJR-1681. De posse da informação, oficie-se à tal empresa informando sobre a apreensão do bem, e para que venha retira-la no prazo de 90 (noventa) dias, devendo depositar eventual saldo cabível ao devedor fiduciário em juízo, que será destinado à União. [...]”
– Sentença.

Posteriormente, em
11/01/2023
,
LUCIANO
e
GUSTAVO
postularam ao juízo de primeiro grau
a restituição do veículo
, em autos apartados, sendo oportunizada vista ao Ministério Público, que manifestou pelo indeferimento do pedido. E no dia
16/02/2023
, a magistrada da Terceira Vara da Comarca de Nova Mutum/MT
julgou prejudicada tal pretensão
, nos seguintes termos:

“[...] Analisando detidamente o feito, verifico que a destinação do bem já fora apreciada na sentença proferida nos autos de n. 1380-84.2018.8 11.0086 – Código 115079.

Vejamos: [...]

Ademais, o aludido processo atualmente se encontra no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, para julgamento do recurso de apelação interposto pela defesa do réu Italo Vinicius Silva Ferreira.

Sendo assim, já tendo sido proferida sentença nos autos em que o bem foi apreendido, não há que se falar em rediscussão da decisão anterior, já que, com o cediço, a prestação jurisdicional que cabe ao Juiz de Direito se encerra com a prolação da sentença.

Veja-se:

APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. 1. Não há inconstitucionalidade no art. 385 do Código de Processo Penal frente ao art. 129 da Constituição Federal, ainda que a sentença seja proferida em desacordo com o pleito de absolvição formulado pelo Ministério Público. Isto porque, ao Parquet cabe a promoção da ação penal pública, na forma da lei, e ao Juiz compete a prestação da tutela jurisdicional, que se encerra no momento da prolação da sentença. 2) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-PA - APR: 00040821520108140201 BELÉM, Relator: RONALDO MARQUES VALLE, Data de Julgamento: 02/12/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 12/12/2019)

Pelo exposto, dou por prejudicada a análise do pedido e julgo extinto o presente processo, sem resolução de mérito. [...]”
– ID 159542670, págs. 2-3.

Malgrado o inconformismo da Defesa diante do r. pronunciamento judicial de primeira instância, do exame dos autos depreende-se que a pretendida restituição do veículo
não merece prosperar
.

É cediço que
“a restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou juiz, mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante”
[art. 120,
caput
, do CPP] e que “
em caso de dúvida sobre quem seja o verdadeiro dono, o juiz remeterá as partes para o juízo cível, ordenando o depósito das coisas em mãos de depositário ou do próprio terceiro que as detinha, se for pessoa idônea.
” [art. 120, § 4º, do CPP].

Na presente hipótese, tem-se por escorreitas as providências ultimadas na sentença, não havendo pertinência no pedido almejado, por expressa imposição legal.

Estabelecem os
artigos
63
e 72
, ambos da Lei n.º
11.343
/06,
in verbis
:

“Art. 63. Ao proferir a sentença de mérito, o juiz decidirá sobre o perdimento do produto, bem ou valor apreendido, sequestrado ou declarado indisponível”.

“Art. 72. Encerrado o processo penal ou arquivado o inquérito policial, o juiz, de ofício, mediante representação do delegado de polícia ou a requerimento do Ministério Público, determinará a destruição das amostras guardadas para contraprova, certificando isso nos autos.”

E, acerca do perdimento de bens no
crime de tráfico de drogas
, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 638.491, apreciando o tema 647 da repercussão geral, fixou tese nos seguintes termos:
“É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal”
.

E, conforme exaustivamente comprovado, o veículo em questão estava sendo utilizado para a prática do crime de tráfico de entorpecentes, tanto que era conduzido pelo réu
Ítalo Vinicius Silva Ferreira
no dia em que foi preso em flagrante, ocasião em que apreendidos
06 (seis) tabletes de maconha equivalente a 5,1 kg (cinco quilogramas e cem gramas), 02 (dois) pedaços de maconha, pesando 665g (seiscentos e sessenta e cinco gramas), 01 (um) invólucro lacrado de maconha, com peso de 317g (trezentos e dezessete gramas), 01 (um) pacote de cloridato de cocaína equivalente a 195g (cento e noventa e cinco gramas) e 01 (uma) balança de precisão
–
escondidos
no porta-malas do veículo
, de modo que seu perdimento encontra-se amparado no artigo 63 da Lei n.º 11.343/2006.

Nesse diapasão, o aresto que segue:

“CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPCENTES (ARTIGO 33, “CAPUT”, DA LEI Nº 11.343/2006) E CORRUPÇÃO ATIVA (ARTIGO 333, DO CÓDIGO PENAL)– CONDENAÇÃO – APELAÇÃO – (...)
QUESTIONADO O DECRETO DE PERDIMENTO DE BEM EM FAVOR DA UNIÃO - POSSIBILIDADE DE CONFISCO DO VEÍCULO APREENDIDO EM DECORRÊNCIA DA NARCOTRAFICÂNCIA, SEM A NECESSIDADE DE PERQUIRIÇÃO DA HABITUALIDADE, REITERAÇÃO DO USO OU DE QUALQUER PREPARAÇÃO ESPECÍFICA AO ACONDICIONAMENTO DE DROGAS - IRRELEVÂNCIA DE SE PERQUIR A ORIGEM LÍCITA DO BEM - INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 243, § ÚNICO DA CF E 63, § 1.º, DA LEI 11.343/2006 - PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
- SENTENÇA MANTIDA – APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO”
(TJ-PR - APL: 00079372820198160017 PR 0007937-28.2019.8.16.0017 (Acórdão), Relator: Desembargador Carvílio da Silveira Filho, Data de Julgamento: 30/03/2020, 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 02/04/2020). Destaquei.

Se não bastasse, como pontuou a d. magistrada de primeira instância, nota-se que o veículo utilizado pelo réu
Ítalo Silva Ferreira
foi dado em garantia de alienação fiduciária, motivo pelo não foi realizado o perdimento do veículo em razão dessa anotação em nome de instituição financeira contida no documento do automóvel. Logo,
deve ser mantida, portanto, a decisão que indeferiu a restituição do automóvel, visto que sua utilização na mercancia espúria restou demonstrada.

CONCLUSÃO

À vista do exposto, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto conjuntamente por
LUCIANO FERREIRA
e
GUSTAVO RESCKE
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Nova Mutum/MT nos autos do incidente processual de restituição de coisa apreendida nº 1000079-12.2023.8.11.0086 (PJe).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023